Tribunal: STF
Processo: HC 236661
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual penal. Prisão preventiva. Fatos concretos e contemporâneos. Liminar indeferida. 



1. Habeas corpus em que se sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.



2. A parte impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a prisão, a possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão e o excesso de prazo para a conclusão do inquérito.



3. Não estão demonstrados os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Hipótese em que a prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, não havendo ilegalidade evidente a ser reparada em regime de plantão. 



4. Liminar indeferida. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela defesa de Gabriel Antônio Octávio contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 878.322/SP). 



    2. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão cautelar do paciente, em razão da insuficiência de fundamentação, da possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão e do excesso de prazo para a conclusão do inquérito. Pede a concessão de liminar para revogação da medida, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente.



    3. Sobrevieram informações da autoridade coatora (doc. 19). 



    4. É, no essencial, o relatório. Passo à apreciação do pedido de liminar, em plantão.  



    5. Conforme informações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Sexta Câmara de Direito Criminal denegou, por unanimidade, o habeas corpus nº 2309776-14.2023.8.26.0000, estando ainda pendente de julgamento o habeas corpus nº 2349007-48.2023.8.26.0000. Do acórdão acostado às informações, destaco a seguinte passagem (doc. 19, fls. 7/8):



    Segundo o apurado, GABRIEL seria sócio da plataforma "King Buscas e Hydra", com faturamento mensal de 300 mil reais e que, em tese, insere API's no sistema, de modo a fornecer login's de acesso ao sistema Radar da Polícia Militar permitindo buscas na base do Córtex, com posterior revenda e desenvolvimento de sites como https: //chbuscas.online, https// chbuscas.cf, https: //kingbusca.info e https: //hydrasafe.co (fls. 87). 



    Nesse tom, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo fez alusão a detalhes do caso concreto, anotando se tratar de "... um esquema de venda de dados decorrentes de invasões de sistemas de base de dados sigilosos estaduais e federais a criminosos e à organização criminosa do Primeiro Comando da Capital. Nesse contexto, a segregação cautelar dos investigados, se mostra necessária à garantia da ordem pública. Com efeito, pelas mensagens trocadas entre os investigados, colhidas pela Autoridade Policial, mostra-se indubitável tratar-se de organização criminosa destinada principalmente à venda de informações obtidas por meio fraudulento de diversos segmentos da Administração Pública. Não se esconde a atividade, ao contrário, propagam até mesmo para fins de angariar proveitos econômicos- financeiros, pois há certeza da impunidade. trazida pela dificuldade de identificação das reais pessoas por trás dos operadores da conduta ilícita. Há também indícios de autoria. Em sendo assim, a prisão cautelar dos investigados se mostra imprescindível. pelo simples fato de que o acesso fraudulento a banco de dados diversos de segmentos da administração pública, tanto da esfera estadual ou federal causa, por si, abalo na confiança dos serviços prestados pelos respectivos órgãos públicos ( ... )" (fls. 53 / 57, grifei). 



    Destarte, a autoridade apontada como coatora externou as razões de seu convencimento consoante artigos 315 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, algo diverso da abstração sugerida, a par de se cuidar de crimes cibernéticos com violação de cadastros sigilosos de diversos órgãos públicos para os comercializar com organizações criminosas e posterior golpes, deparando-se com indícios da participação do paciente nos esquemas fraudulentos. 



    Cabe realçar, ainda, que o paciente figura como investigado por crime de divulgação de informações sigilosas de banco de dados da Administração Pública, podendo, inclusive, responder por outros delitos, como, v.g., organização criminosa. [...]  



    6. Como destacado pela Corte de origem, em cognição preliminar, é possível concluir que a prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, não havendo ilegalidade evidente a ser reparada em regime de plantão.  



    7. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos à ilustre relatoria. 



    Publique-se.



Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente